Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL.
Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante), com relevo para o relatório e os depoimentos dos agentes policiais que, de forma coesa, narraram que o acusado apresentava sinais de embriaguez etílica, o que foi corroborado pelo depoimento extrajudicial da vítima da colisão de veículos.
Pena bem dosada.
Apelo desprovido.